Tribunal: TJBA
Processo: 0521996-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521996-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON LUIS PIAZZON

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 0521996-86.2017.8.05.0001, proposta em desfavor de Anderson Luis Piazzon, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, por se tratar de débito inferior a R$10.000,00 e ausência de efetividade. A ação foi ajuizada em 17/04/2017, no valor de R$ 7.846,04. Após citação do executado e tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud infrutífera, o juízo suspendeu o processo por um ano e, em seguida, extinguiu-o sem oportunizar manifestação prévia à exequente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção da execução fiscal observou os requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à ausência de movimentação útil há mais de um ano e o respeito ao contraditório e à não surpresa.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas se houver inércia processual por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

4.
No caso concreto, houve movimentação útil, com citação do executado, tentativa de penhora e suspensão judicial do processo, o que afasta a inércia exigida para a extinção.

5.
A decisão de extinção foi proferida sem intimação da parte exequente para manifestação prévia, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, violando o princípio da não surpresa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. 2. A aplicação do entendimento do STF deve observar o contraditório e a não surpresa, com intimação prévia da parte exequente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

apelação n.º

0521996-86.2017.8.05.0001,
sendo

Apelante,

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA,

e Apelado,

ANDERSON LUIS PIAZZON
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)